Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725707-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DE SOUSA CAMPOS AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE DE SOUSA CAMPOS contra decisão (ID 161487033) da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, deferiu a liminar de busca e apreensão. Em suas razões (ID 48406380), alega que: 1) a notificação extrajudicial não constituiu o devedor em mora, foi genérica, entregue à terceira pessoa e em endereço diverso de onde o devedor reside atualmente; 3) as parcelas vencidas não foram especificadas. Requer a concessão da gratuidade judiciária e, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada Preparo recolhido (ID 48406393) É o relatório. Decido. O pedido de gratuidade judiciária resta prejudicado em razão do recolhimento do preparo recursal, “ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira” (Acórdão 1321582, 07121195020188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 8/3/2021). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. No caso, o autor instruiu a petição inicial com o contrato de alienação fiduciária em garantia (ID 160226876) e as notificações extrajudiciais (ID160226879 e 160226880) enviadas para o endereço informado pelo devedor consorciado no contrato. A carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor. Basta a comprovação no recebimento no endereço indicado no contrato ou em outro que o consumidor tenha informado. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado desta Sexta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. INCIDÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador. 1.1. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 1.2. Embora não se exija que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é imprescindível que ela seja, ao menos em regra, entregue no endereço constante no contrato.(...)Embora o STJ entenda que a mora estaria comprovada quando a notificação retorna com a informação de "mudou-se" ou "desconhecido", o mesmo não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo "ausente" ou "não procurado". Nessas hipóteses, não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do devedor.(...) 3. Apelação desprovida. (Acórdão 1400684, 07078408920218070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022)” - grifou-se. Portanto, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator